Tribunal: TJMT
Processo: 1000530-38.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-23
Data de publicação: 2022-05-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000530-38.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais, Financiamento do SUS, Tratamento médico-hospitalar, Consulta]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CUIABA PREFEITURA MUNICIPAL 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE), FLAVIA DE MELO BARCELOS COSTA - CPF: 007.141.361-82 (PROCURADOR), FERNANDINA MARIA DA CONCEICAO - CPF: 642.581.064-53 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE CUIABA - CNPJ: 33.052.531/0001-87 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.- Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1000530-38.2022.8.11.0000 (PJE) (FEITO NA ORIGEM: 1037299-73.2021.8.11.0002 – PJE)

COMARCA DE ORIGEM: 1° VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE CUIABÁ

AGRAVADO: FERNANDINA MARIA DA CONCEIÇÃO

JUIZ RELATOR: MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

DATA DO JULGAMENTO: 23/05/2022

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – SAÚDE – ORDEM DE PREFERÊNCIA DA OBRIGAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Dentro da regra de competência, não sendo um procedimento de saúde da chamada “saúde básica”, por óbvio, atendendo as regras de divisão de atribuições na gestão do programa do SUS, tais questões mais complexas realmente são, segundo a hierarquia estabelecida no sistema, aplicadas ao Estado de Mato Grosso, num primeiro momento, e, apesar da solidariedade, apenas em caso de insucesso de eventual custeio pelo Estado, ai sim ser acionado a municipalidade, na sequência de responsabilidade solidária sequencial criada pelo Supremo Tribunal Federal, com a edição do Tema 793.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento aviado por MUNICÍPIO DE CUIABÁ, contra decisão liminar proferida pelo juízo de origem, alegando que a decisão proferida está a lhe impor obrigação que não seria de sua competência, cabendo ainda o direcionamento exclusivo ao Estado de Mato Grosso, bem como, limitada ao valor da obrigação (
procedimento de
cintilografia
), devendo ainda constar acerca de eventual ressarcimento, em caso do mesmo arcar com os valores da obrigação, aplicando-se o TEMA 793 do STF sobre o tema. Pugna pela concessão liminar para direcionamento exclusivo ao Estado de Mato Grosso, com a declaração de incompetência do Município de atuar na obrigação de fazer.

É o relatório mínimo.

A antecipação da tutela requerida foi parcialmente deferida no movimento 120285450.

Informações não foram prestadas, conforme certidão de movimento 125485162.

Devidamente intimado, o Agravado se manifestou conforme contrarrazões de movimento 120707984.

O Ministério Público se manifestou nos moldes da ata da sessão de julgamento.

É o relatório necessário.

V O T O R E L A T O R

VOTO

FUNDAMENTO E DECIDO.

Assim restou vazada a decisão objurgada, insculpida no ID 71463577 do feito de origem:

Assim, havendo risco de morte ou notícia de prejuízo iminente, defiro, em parte, a tutela de urgência de natureza antecipada, para determinar que, no
prazo máximo de 10 (dez) dias
, os Requeridos agendem e realizem o exame de
cintilografia renal estática (DMSA)
em favor da parte autora, por intermédio do órgão de saúde responsabilizado por providenciar o fornecimento do exame em questão, observado o Enunciado no 93, da III Jornada de Direito da Saúde do CNJ.

Sem prejuízo e tendo em vista a responsabilidade solidária dos Entes Federados quanto ao fornecimento do direito à saúde, registro que a responsabilidade de transferência da parte até o local de realização do procedimento fica atribuída ao Município de origem do paciente. A locomoção deverá ser realizada por meio de transporte adequado à dimensão da enfermidade, devendo o paciente ser conduzido ao ambiente hospitalar e, após, retornar à sua cidade de domicílio, tudo a encargo do referido Município.

Assim ainda resta descrito o TEMA 793 do STF:

“Ementa: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.

2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes.

4. Embargos de declaração desprovidos. (RE 855178 ED, Relator(a): LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 23/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-090 DIVULG 15-04-2020 PUBLIC 16-04-2020)”

Sobre a alegada incompetência do agravante, basta a rápida leitura do próprio resultado ementado do TEMA 793 do STF, de onde, no item “1” já vem explicado que a competência é solidária entre
todos os entes
, de onde a única questão diferenciada é o fato de que o magistrado deve direcionar em ordem de preferência as obrigações, de acordo com as normas de competência hierarquizadas, para a melhor otimização e viabilidade do sistema SUS, apenas isso.

“A competência do município sobressai, exatamente pela solidariedade, que também vem insculpida no texto constitucional, mais especificamente nos artigos 196 e 198, §1o, senão vejamos:

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

§ 1o. O sistema único de saúde será financiado, nos termos do art. 195, com recursos do orçamento da seguridade social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes.
(Parágrafo único renumerado para § 1o pela Emenda Constitucional no 29, de 2000)
”

Então, o Agravo de Instrumento, num primeiro momento tenta se desvencilhar de sua atribuição solidária, porém, tal já foi devidamente reconhecida no TEMA 793 do STF, não obtendo êxito na concessão da liminar neste ponto.

Porém, dentro da regra de competência, não sendo um procedimento de saúde da chamada “saúde básica”, por óbvio, atendendo as regras de divisão de atribuições na gestão do programa do SUS, tais questões mais complexas realmente são, segundo a hierarquia estabelecida no sistema, aplicadas ao Estado de Mato Grosso, num primeiro momento, e, apesar da solidariedade, apenas em caso de insucesso de eventual custeio pelo Estado, ai sim ser acionado a municipalidade, na sequência de responsabilidade solidária sequencial criada pelo Supremo Tribunal Federal, com a edição do Tema 793.

E, olhando por tal prisma, realmente a decisão de origem, nada fala sobre o TEMA793, ainda mais quando observada a concessão da liminar, com eventual bloqueio de valores, o que, por certo poderá onerar de forma a não atender o TEMA 793 do STF, o município agravante sozinho, o que, merece a devida corrigenda neste momento.

A decisão proferida restou omissa em dois pontos: a)Ordem de preferência; b)Eventual ressarcimento a ser determinado, no caso de custeio pela municipalidade;

E sobre tal omissão, entendo que restam presentes os elementos autorizadores para a concessão do pedido vindicada, apenas nesse ponto, para o atendimento do TEMA 793 do STF, de onde, deverá, no caso de omissão do Estado de Mato Grosso ao atendimento ao chamamento judicial, os bloqueios serem efetuados, numa ordem preferencial contra o Estado de Mato Grosso, e, em caso de insucesso, ai serem direcionados contra a municipalidade, com a possibilidade, de ressarcimento a esta pelo Estado de Mato Grosso, em momento futuro.

Registro ainda que, em verificação do feito, na origem, até a presente data inexiste qualquer notícia de cumprimento da liminar, por quaisquer dos entes, muito pelo contrário,
ambos tentam se esquivar da obrigação imposta,
calhando ainda a assertiva de que o procedimento é de urgência, tendo sido intimados em 18/01/2022 e, pelo que parece, até hoje sem a devida solução.

ISTO POSTO
, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de Agravo de Instrumento ora interposto, e no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
, confirmando a liminar anteriormente deferida.

Ciência ao magistrado
no feito de origem
sobre o teor da presente decisão.

Limito o valor da causa a no máximo 60 salários-mínimos
, de ofício, para evitar que a lide se transforme em lide que ultrapassa o montante máximo da Lei dos Juizados da Fazenda Pública;

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos moldes do artigo 55, da Lei no. 9.099/1995.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/05/2022